Tribunal: TJMT
Processo: 1035408-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035408-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDRESSA TIRLONI - CPF: 015.508.041-54 (AGRAVADO), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI - CPF: 962.926.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CARTULARIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, determinou a intimação do exequente para apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da petição inicial, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a necessidade de apresentação da via original de título executivo extrajudicial cartular, em processo eletrônico, à luz da equiparação legal entre documentos físicos e digitalizados e do princípio da cartularidade que rege os títulos de crédito.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006 e o art. 425, VI, do CPC conferem às cópias digitalizadas a mesma força probante dos originais, ressalvada alegação de adulteração.

4. Contudo, o § 2º do art. 425 do CPC excepciona essa regra quanto a títulos executivos extrajudiciais, autorizando o juiz a exigir o depósito do original, especialmente quando houver risco de circulação do título.

5. A Cédula de Crédito Bancário, na forma cartular, pode ser transferida por endosso, razão pela qual a apresentação do original se mostra prudente para garantir a unicidade da execução e evitar cobrança indevida.

6. O juízo de origem agiu com razoabilidade ao condicionar o prosseguimento da execução à apresentação da via original do título, nos termos da doutrina e jurisprudência do STJ, resguardando a segurança jurídica do executado e do sistema processual.

7. A exigência judicial não se revela desproporcional ou incompatível com o processo eletrônico, sendo medida cautelar que se harmoniza com os princípios da boa-fé e da efetividade da jurisdição executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a exigência judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em sede de execução eletrônica, quando se tratar de título cartular com possibilidade de circulação, nos termos do art. 425, §2º, do CPC. 2. A tramitação eletrônica do processo não afasta o dever de acautelamento do título físico, quando necessário à segurança jurídica e à prevenção da duplicidade de cobranças.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 425, VI e §2º; L. nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, §1º; L. nº 11.419/2006, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por

BANCO BRADESCO S.A

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, nos autos da Execução nº 1001196-35.2024.8.11.0108 movida em desfavor de
ANDRESSA TIRLONI
, que determinou a intimação da parte exequente para promover o depósito da via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A decisão agravada determinou a intimação da parte exequente para que promovesse o depósito da via original do título executivo extrajudicial que aparelha a execução, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que, embora o art. 425, VI, do CPC reconheça força probante à digitalização de documentos, o § 2º do mesmo dispositivo excepciona essa regra quanto aos títulos de crédito, por exigirem a apresentação da cártula original como garantia da segurança jurídica e prevenção à duplicidade de execuções, em respeito ao princípio da cartularidade e à jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria..

Alega o agravante a desnecessidade de apresentação da via original do contrato em cartório, argumentando que não há questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, ao qual se atribuem os mesmos efeitos jurídicos do original, nos termos do art. 11, §1º da Lei 11.419/06 c/c art. 425, inciso VI, do CPC. Aduz que a determinação judicial contraria o propósito de fortalecimento da tramitação eletrônica dos processos e impõe ônus excessivo à secretaria do juízo para custodiar títulos de crédito de grande monta.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sua procedência para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade de apresentação da via original do contrato em cartório.

A tutela recursal foi indeferida no id. 321756864.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
BANCO BRADESCO S.A

c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, nos autos da Execução nº 1001196-35.2024.8.11.0108 movida em desfavor de
ANDRESSA TIRLONI
, que determinou a intimação da parte exequente para promover o depósito da via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia central deste recurso reside na necessidade ou não de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução, em processo que tramita eletronicamente.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]

Compulsando os autos, verifico que a força executiva da presente demanda repousa em título de crédito cuja via original não foi acostada ao processo, mas tão somente sua representação digital.

De início, cumpre assentar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 425, inciso VI, confere força probante equivalente aos originais para os documentos digitalizados, alinhando o direito processual à realidade tecnológica contemporânea. Tal regra, contudo, não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com os princípios basilares do direito cambial e da segurança jurídica, especialmente em sede de execução.

O próprio diploma processual, em um movimento de cautela legislativa, excepciona a regra geral ao tratar de títulos de crédito. O § 2º do artigo 425 do CPC é solar ao dispor:

“Art. 425. (...) § 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria.”

A ratio essendi (razão de ser) de tal norma é evidente: mitigar o risco de circulação e eventual execução dúplice do mesmo título de crédito. A execução forçada exige um grau superlativo de certeza, e a posse do título original pelo credor é um dos pilares dessa certeza. Os títulos de crédito são regidos, em sua essência, pelo princípio da cartularidade, segundo o qual o direito de crédito está encartado, ou seja, materializado no próprio documento. Sem a posse da cártula original, a exigibilidade do crédito pode ser questionada.

A doutrina pátria, em uníssono, ressalta a importância da apresentação do original. Os renomados juristas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, em sua obra "Curso de Processo Civil", ao abordarem os títulos executivos, reforçam a prudência de tal medida, destacando que, mesmo diante da validade de cópias eletrônicas, pode o juiz determinar o depósito do seu original em cartório ou secretaria, justamente para preservar a segurança do tráfego jurídico e evitar a possibilidade de múltiplas execuções fundadas no mesmo crédito. Trata-se, portanto, de medida acautelatória indispensável à segurança do executado e do próprio sistema de justiça. Colha-se do excerto:

Os títulos executivos que podem circular – especialmente os títulos de crédito, arrolados no inc. I do art. 784, que normalmente são dotados dos atributos de autonomia e circularidade – devem ser exibidos no original para ensejarem a execução. Impõe-se esta providência a fim de evitar que o credor, ao mesmo tempo em que promove a execução, negocie extra-autos o título, atribuindo a terceiro o crédito nele representado.16 Quanto aos demais títulos, podem ser apresentados em cópia, sujeitando-se à impugnação por falsidade. Tratando-se de cópia eletrônica de título judicial – usada para instruir processo que tramite por autos físicos ou eletrônicos, pode o juiz determinar o depósito do seu original em cartório ou secretaria, objetivando os mesmos fins aqui indicados (art. 425, § 2.º, do CPC). "MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. v. 3, p. 55.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), guardião da legislação federal, há muito pacificou o entendimento de que, em se tratando de execução de título de crédito, é prudente e recomendável que o original seja depositado em juízo, especialmente quando há potencial de circulação do título. A apresentação da cártula original confere a segurança necessária para a prática de atos expropriatórios.

Vejamos:

1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento . 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015 . 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

Ante o exposto, com fundamento no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil e nos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, DETERMINO a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o depósito da via original do título executivo extrajudicial que aparelha esta execução na Secretaria deste Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

Apresentado título, deverá a secretaria certificar sua apresentação nos autos, e remeter os autos a conclusão para deliberação.

Postergo a análise dos demais pedidos e petições pendentes nos autos.

A apreciação de quaisquer outros requerimentos formulados pelas partes ocorrerá somente após o integral cumprimento da referida determinação judicial, com a devida certificação pela Secretaria. [...]”.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não determinou de plano a extinção do processo, mas estabeleceu providências a serem cumpridas pelo exequente para o regular prosseguimento da execução, com prazo razoável de 15 dias, após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que a exigência de apresentação do título original em cartório contraria o disposto no art. 11, §1º da Lei 11.419/2006 e no art. 425, VI, do CPC, que conferem às reproduções digitalizadas a mesma força probante dos originais, quando juntadas aos autos por advogados.

De fato, o art. 11, §1º da Lei 11.419/2006 estabelece que "
os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização"
.

No mesmo sentido, o art. 425, VI, do CPC dispõe que fazem a mesma prova que os originais "
as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
".

Contudo, a interpretação sistemática desses dispositivos revela que tal equiparação não é absoluta. O próprio art. 425 do CPC, em seu §2º, estabelece expressamente que "
tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria
".

Esta ressalva legal não é desprovida de sentido. Em se tratando de títulos executivos extrajudiciais, especialmente aqueles de natureza cambiária como a Cédula de Crédito Bancário, há peculiaridades que justificam maior cautela. A cartularidade, a possibilidade de circulação mediante endosso e a necessidade de se evitar a duplicidade de cobranças são aspectos que tornam relevante, em determinadas circunstâncias, a apresentação do título original.

No caso concreto, observa-se que não consta dos autos indicação clara da forma de emissão da Cédula de Crédito Bancário — se física (cartular) ou eletrônica/escritural. A exigência de apresentação da via original mostra-se pertinente na hipótese de se tratar de título cartular, conforme interpretação sistemática do art. 425, §2º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ. Caso a parte comprove tratar-se de título emitido exclusivamente por meio eletrônico, poderá ser admitida a demonstração da autenticidade e não circulação por outros meios idôneos, a critério do juízo de origem.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, praticada por instituição financeira. Conforme o artigo 26 da referida lei, a CCB é um título executivo extrajudicial, dotado de autonomia, liquidez e certeza.

A sua natureza de título de crédito implica a observância dos princípios cambiários que lhes são inerentes, tais como a cartularidade, a literalidade e a autonomia. A cartularidade, em sua concepção clássica, exige a posse do documento físico para o exercício do direito nele incorporado. Embora a evolução tecnológica e a digitalização dos processos judiciais tenham mitigado a rigidez desse princípio, especialmente para títulos eletrônicos, a sua essência permanece relevante para garantir a segurança jurídica e evitar a circulação indevida ou a duplicidade de cobranças.

A possibilidade de circulação da Cédula de Crédito Bancário mediante endosso, conforme previsto no artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, é um fator crucial que justifica, em determinadas circunstâncias, a exigência da via original. O endosso em preto transfere a titularidade do crédito, e a posse do título original é o que confere ao credor a legitimidade para a cobrança. A ausência do original, em determinadas situações, pode gerar incerteza quanto à titularidade do crédito e à sua não circulação, expondo o devedor ao risco de ser cobrado mais de uma vez pelo mesmo débito.

O magistrado de primeiro grau, atento a essas particularidades, não determinou indistintamente a apresentação do original, mas adotou solução escalonada e condicionada à forma de emissão do título: se cartular, exigiu o depósito do original; se eletrônico/escritural, facultou a comprovação da autenticidade e não circulação por outros meios idôneos.

Tal determinação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem modulado a exigência de apresentação do original das Cédulas de Crédito Bancário conforme sua forma de emissão e as circunstâncias do caso concreto. Para títulos físicos com potencial de circulação por endosso, a apresentação da via original mostra-se pertinente para assegurar a unicidade e a não circulação/cessão; já para títulos de emissão eletrônica/escritural, admitem-se outros meios de comprovação de autenticidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO
. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3
. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015
. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis conduz, inexoravelmente, à conclusão de que a equiparação probatória estabelecida pelo inciso VI do artigo 425 não é absoluta quando se trata de títulos executivos extrajudiciais. O parágrafo segundo do mesmo artigo estabelece exceção expressa, conferindo ao juiz o poder-dever de determinar o depósito do título original quando as circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem.

O agravante sustenta que a determinação judicial de apresentação do título original configuraria formalismo excessivo, incompatível com a modernização do processo eletrônico e com a meta de virtualização integral dos processos judiciais. A argumentação, contudo, não merece acolhida.

A faculdade conferida ao magistrado pelo parágrafo segundo do artigo 425 do Código de Processo Civil não constitui mero capricho judicial ou apego a formalismos ultrapassados, mas sim expressão legítima do poder de direção do processo, exercido com vistas à preservação da segurança jurídica e à prevenção de situações que possam comprometer a regularidade da atividade jurisdicional.

O argumento do agravante de que a exigência de apresentação do título original seria incompatível com a modernização do processo eletrônico merece ser analisado com a profundidade que a questão exige. A virtualização dos processos judiciais representa, indubitavelmente, avanço significativo na prestação jurisdicional, proporcionando maior celeridade, economia processual e facilitação do acesso à justiça. Todavia, a modernização tecnológica não pode servir de pretexto para o abandono de cautelas necessárias à preservação da segurança jurídica.

A determinação de acautelamento do título original não impede, de forma alguma, o prosseguimento do feito por meio eletrônico. A cópia digitalizada permanecerá nos autos virtuais, servindo como referência para todos os atos processuais subsequentes, enquanto o original ficará depositado em cartório apenas como medida de segurança. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre a determinação judicial impugnada e a tramitação eletrônica do processo.

A modernização do processo judicial deve ser compreendida como instrumento para a realização mais eficiente da justiça, jamais como fim em si mesma. A tecnologia deve estar a serviço dos valores fundamentais do processo, notadamente a segurança jurídica, a boa-fé processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Quando a preservação desses valores fundamentais exige a adoção de cautelas específicas, como o acautelamento do título original, tais medidas devem ser implementadas, ainda que possam parecer, em uma análise superficial, incompatíveis com a modernização tecnológica.

O juiz, no exercício de seu poder de direção do processo, deve zelar pela observância dos princípios fundamentais que regem a atividade jurisdicional, notadamente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional. A determinação de acautelamento do título original, longe de configurar formalismo excessivo, constitui medida prudente e razoável, destinada a evitar a possibilidade de circulação indevida do título após o ajuizamento da ação executiva ou a ocorrência de execuções múltiplas fundadas no mesmo crédito.

Ressalte-se que a instituição financeira, como guardiã dos documentos que emite, tem o dever de mantê-los adequadamente arquivados e apresentá-los quando necessário, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob o argumento da tramitação eletrônica do processo.

Ademais, o agravante não demonstrou a inviabilidade de cumprir a determinação judicial, limitando-se a argumentar sobre sua desnecessidade com base em interpretação restritiva dos dispositivos legais aplicáveis.

Ademais, a determinação judicial não implica em indeferimento imediato da petição inicial, mas apenas condiciona o prosseguimento do feito à apresentação do título original, providência que não se mostra desproporcional ou excessivamente onerosa para o agravante. O prazo de dez dias concedido pelo juízo de origem revela-se razoável e suficiente para o cumprimento da determinação.

Tal solução mostra-se equilibrada e razoável, pois busca conciliar a segurança jurídica necessária à execução de títulos de crédito com as facilidades proporcionadas pela tramitação eletrônica dos processos judiciais.

Nesse contexto, a determinação judicial impugnada revela-se prudente e adequada, pois busca garantir a segurança jurídica sem impor ônus desproporcional ao exequente, que pode, inclusive, comprovar a autenticidade e não circulação do título por outros meios, caso se trate de documento eletrônico/escritural.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis e da legislação aplicável, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma. O magistrado agiu dentro dos limites de seu poder instrutório e de direção do processo, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência sobre a matéria.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025